Tribunal: CARF
Processo: 18239.002636/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.002636/2009-12
ACÓRDÃO
2202-010.976 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELOISA VEIGA GUINLE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ALUGUEL.
Os rendimentos tributáveis recebidos devem ser somados aos rendimentos
do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
COMPENSAÇÃO DE IRRF.
Verificada a falta de retenção na fonte compete a fiscalização efetuar
a glosa da compensação. Apresentada prova do efetivo recolhimento de IR,
cabe autorizar a compensação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-010.976 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002636/2009-12
2

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 04 e seguintes, emitido
em 27/04/09, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2006/AC2005, que lançou rendimento omitido recebido a título de aluguel no
valor de R$25.329,93. Efetuou-se ainda glosa de compensação de IRRF no valor de
R$ 772,15.
Na manifestação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem
prejuízo da leitura de seu texto integral, a impugnação do lançamento. Alega que
as guias juntadas aos autos comprovariam o recolhimento total de R$9.265,80 a
título de carnê-leão. Informa que o valor pago por Avec Papier Comércio de
Papéis a título de aluguel já teria tido seu valor incluído na base de cálculo para o
pagamento do carnê-leão; inexistindo, portanto, qualquer diferença a pagar.
É o relatório.

Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ALUGUEL.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-010.976 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002636/2009-12
3
Os rendimentos tributáveis recebidos devem ser somados aos rendimentos do
contribuinte para efeito de tributação na declaração.
COMPENSAÇÃO DE IRRF.
Verificada a falta de retenção na fonte compete a fiscalização efetuar a
glosa da compensação. Apresentada prova do efetivo recolhimento de IR, cabe
autorizar a compensação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão
comprovados nos autos;
b) os recolhimentos de IRRF/carnê-leão estão comprovados nos autos.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Em virtude do silêncio do despacho de fl.29, dos documentos de fls. 04
(27/04/2009), 28 (08/05/2009) e 02 (05/06/09) e a fim de se garantir o
contraditório e a ampla defesa, tem-se a impugnação como tempestiva e dela
toma-se conhecimento.
Omissão de rendimento. Aluguel.
Os rendimentos tributáveis do contribuinte, provenientes do trabalho assalariado
e remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, bem como quaisquer proventos ou vantagens percebidas são
considerados sujeitos à tributação do Imposto de Renda na Fonte, devendo ser
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-010.976 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002636/2009-12
4
declarados como tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, conforme
disciplinado pelos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos e 8o da Lei no 7.713/88 e artigos
49 a 53 do Decreto no3.000/99 do RIR/99.
Considerando-se que a DIRPF do contribuinte informa genericamente o valor de
R$54.000,00 como recebido de pessoa física (ND07/11.265.954 - sistema) e os
valores de R$3.440,00 e R$7.632,00 como recebidos de pessoa jurídica (fl.31).
Considerando-se que a DIRF de fl.31 informa o pagamento do valor de
R$25.329,93 em favor do contribuinte advindo da empresa com CNPJ no
01.883.119/0001-12 (Avec Papier Comércio). Considerando-se ainda que o
documento de fl.21 (Comprovante de Rendimento anual) confirma essa
informação.
Considerando-se que não há nenhuma co-relação de valores que seja
imediatamente identificável entre o valor pago pela pessoa jurídica e o que
constou no campo da DIRPF como recebido das pessoas físicas.
Considerando-se que nenhum documento relativo a locação (contrato de locação,
recibos (art.51 do RIR/99), outros) foi trazido aos autos de modo a esclarecer ou
justificar a afirmação de que o rendimento recebido da pessoa jurídica teria sido
incluído entre os rendimentos recebidos das pessoas físicas; pagando-se carnê-
leão.
Considerando-se a força probante da DIRF, conforme se desenvolve abaixo.
Não há como decidir em favor do contribuinte. Mantém-se o lançamento da
omissão de rendimento.
Da força probante da DIRF.
Observa-se que a DIRF é uma declaração cuja apresentação é obrigatória e se
realiza sob a responsabilidade da fonte pagadora (Instrução Normativa RFB no
983, de 18 de dezembro de 2009 e Instrução Normativa SRF no 197, de 10 de
setembro de 2002), tendo sido, no presente caso, regularmente entregue à
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Não há porque duvidar da confiabilidade
dos dados inseridos neste documento.
Como se trata de rendimento declarado como pago por pessoa jurídica, para
afastá-los teria que haver a emissão de DIRF retificadora dos valores para o ano
base fiscalizado.
O litigante não logrou comprovar de modo definitivo que houve erro de
informação na DIRF apresentada, tampouco adotou qualquer providência no
sentido de questionar a aludida fonte pagadora, por via judicial ou administrativa,
acerca do pagamento do rendimento informado na DIRF. Nenhum elemento
neste sentido foi apresentado aos autos em exame.
Conclui-se, assim, que deve ser mantida a omissão de rendimento uma vez não
haver nos autos elemento capaz de afastar a força probante da DIRF apresentada.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-010.976 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002636/2009-12
5
Da produção de provas.
O art. 16 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, não deixa dúvida acerca do momento em que a prova deve ser produzida,
“in verbis”:
“§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que(...) (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)”
Glosa da compensação de IRRF declarada.
As guias de fls.15 a 20 (12 guias de R$772,15 cada = R$ 9.265,80) informam o
recolhimento em favor do contribuinte do valor por ele informado em sua DIRPF
como recolhido a título de carnê-leão (código 0190 – IRPF – Carnê-Leão).
Restabelece-se a compensação glosada.
Da apreciação da prova e outros aspectos.
É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no que tange à análise das
provas, formar livremente a sua convicção, a teor dos artigos. 131 e 332 do
Código de Processo Civil e do art. 29 do Decreto no 70.235/1972.
Cabe observar que a impugnação redigida em termos genéricos, sem o
desenvolvimento do tema ou desacompanhada de indícios de prova, não cria
questão a ser tratada em sede de julgamento administrativo.
Cabe observar que a documentação do presente processo foi disponibilizada em
formato digitalizado para o relator destes autos e que todas as referências “às
folhas” são feitas conforme a numeração digital.
CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação,
mantendo parcialmente o crédito tributário pelas razões de fato e de direito
analisadas, como a seguir se demonstra:

ANO CALENDÁRIO

2005 – SUPLEMENTAR –código 2904

IMPOSTO
MULTA DE OFÍCIO
EXIGIDO
6.965,73
5.224,29
EXONERADO
0,00
0,00
MANTIDO
6.965,73
5.224,29
E demais acréscimos legais
Obs: (imposto+multa): R$ 12.190,02

Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-010.976 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002636/2009-12
6

ANO CALENDÁRIO

2005 – código 0211

IMPOSTO
MULTA DE MORA
EXIGIDO
772,15
154,43
EXONERADO
772,15
154,43
MANTIDO
0,00
0,00
E demais acréscimos legais
Obs: (imposto+multa):R$ 0,00

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 93
DF CARF MF
Original